Tribunal: STF
Processo: RE 1429078
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRADORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



      “AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de préexecutividade - Município de Porto Feliz: 1) CDA Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCFIPE, conforme previsto em lei municipal Pretensão para que a atualização monetária seja feita pelo índice SELIC Não cabimento, pois: a) há necessidade de lei municipal prevendo a utilização do fator SELIC, conforme tese jurídica editada pelo STF em regime de Repercussão Geral (RE 582461, Tema 214), lembrando que a tese do Tema 1062 (ARE 1216078), não prevê o índice SELIC como teto, ou limite da atualização monetária adotada pelo Município No mesmo sentido, o STJ, em regime de recursos repetitivos, Tema 209 (REsp. 1073846), além da súmula 523/STJ; b) dada a necessidade de dilação probatória e por não se cuidar de questão de ordem pública Precedentes das 14ª, 15ª e 18ª Câmaras de Direito Público desta Corte; c) A Lei Municipal não foi declarada inconstitucional; 2) CDA Nulidade Inocorrência, pois contém todos os requisitos legais aptos a proporcionar ampla defesa e contraditório; 3) IPTU Imposto sujeito a lançamento de ofício Desnecessidade de processo administrativo Precedentes desta Câmara; 4) Litigância de má fé Impugnação Não cabimento, pois a r. decisão agravada nada disse sobre a questão; 5) Honorários advocatícios Improcedência de exceção de préexecutividade após impugnação do exequente Configuração de sucumbência, conforme precedentes do STJ Fixação da verba cabível - RECURSO IMPROVIDO.”   



    Os embargos de declaração opostos foram providos em parte, in verbis:  



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e prequestionamento: a) Ausência dos alegados vícios em relação à Selic e à nulidade da CDA Rejeição dos embargos neta parte; b) Omissão suprida em relação às alegações de: prevenção da 18ª Câmara; de arguição de incidente de inconstitucionalidade da LC 18/97, art. 221; de uniformização de jurisprudência Acolhimento dos embargos sem efeito infringente; c) Embora tenha havido oposição expressa ao julgamento virtual, por ele optou-se, dada a ausência de demonstração de prejuízo e por não caber sustentação oral ao caso Julgamento telepresencial que implicaria repetição do pronunciamento da Turma julgadora, o que não traz nenhum proveito ou utilidade à parte embargante; - Precedentes do STJ e desta Corte pela ausência de nulidade Rejeição dos embargos nesta parte; d) Honorários advocatícios Rejeição da exceção de préexecutividade Ausência de extinção total ou parcial da execução Não cabimento de fixação de tal verba Precedentes do STJ e desta Câmara No ponto, acolhimento dos embargos com efeito infringente, de modo a constar no Acórdão embargado como súmula de julgamento “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO V.U.” em vez de “RECURSO IMPROVIDO V.U.” EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE com efeito infringente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 24, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 214 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo ao recurso extraordinário.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Lembrar que foi proposta a execução fiscal fundada em CDA. A ela se opôs a parte executada por meio de exceção de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente, conforme narrado na petição recursal. A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3º, Parágrafo único).



    (...)



    No caso dos autos, a CDA que aparelha a execução contém os seguintes dados: tipo de tributo IPTU de 2014 e 2015; descrição do devedor e do imóvel tributado; fontes de busca; valor do principal, da multa, da correção monetária, dos juros moratórios e dos honorários administrativos; fundamentação legal Lei Complementar 18/1997; data e chancela mecânica formalizados por agente fiscal da Municipalidade (fls. 2/ss). Registre-se que quanto à alegação de nulidade da CDA que aparelha a execução, cumpre salientar que os requisitos da Certidão de Dívida Ativa, segundo o § 6º do art. 2º da Lei 6830/80 (art. 202 CTN), são os mesmos do termo de inscrição no registro da dívida, enumerados no § 5º do artigo citado. A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei, se prejudicar o exercício de ampla defesa e contraditório do executado, poderia acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa, o que não é o caso dos autos. Note-se que a LEF impõe fundamentação legal na CDA (art. 2º, § 5º, III), mas não exige fundamentação legal específica, como quer a parte recorrente. Dessa forma, aludido título está apto a aparelhar a execução e assegurar os direitos de defesa e contraditório, razão pela qual não pode ser acolhida a imaginária nulidade da CDA. Dessa forma, a alegação de que a CDA seria nula e que teria havido cerceamento de defesa, não se alinha com o cenário probatório acima realçado, pois a CDA está em conformidade com a LEF.



    (...).



    Assim, no caso, a CDA encartada nestes autos, observa os requisitos contidos no § 5º, do artigo 2º, da Lei de Execução Fiscal, tornando-a apta para aparelhar a execução, razão pela qual é mesmo o caso de improcedência da exceção de pré-executividade. Em verdade, a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução e o presente agravo, veiculam defesa de natureza protelatória."



    .



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade de dilação probatória sobre os elementos constitutivos da CDA in casu, em sede de exceção de pré-executividade, demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e, na estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, não se admite sindicar matéria fática, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo. Anoto os seguintes precedentes: 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (RE 725.362 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/12/2013)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.“ (ARE 1.073.133 AgR, rel. Min. Dias Toffoli,, Segunda Turma, DJe de 26/2/2018)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;